Tribunal: STF
Processo: RHC 229062
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO DEVIDO À APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 797.127, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS. QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DAS PROVAS. EXAME QUE NÃO MAIS CERTIFICA OS CONHECIMENTOS DO ENSINO MÉDIO. PREMIAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício. 



    2. As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória. Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem indeferiu o pedido.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Ato contínuo, interpôs agravo interno, que foi desprovido conforme ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da remição da pena por tempo de estudo.



    Alega que “o recorrente estudou por conta própria e obteve aprovação completa em duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sendo uma no ano de 2018 e outra em 2019, [...] e também possuía boa conduta carcerária, sendo que já teve diversos pedidos de remição por trabalho concedidos pelo Magistrado atuante no processo de execução da pena”. Ressalta “em que pese o recorrente já haver concluído o ensino médio antes de realizar as provas do ENEM aqui utilizadas de base para o pedido de remição, tal fato não obsta seu direito ao abatimento da pena”. Aduz, também, que “a aprovação em cada área de conhecimento do ENEM dá direito a 20 (vinte) dias de remição ao sentenciado. Dessa forma, como o recorrente foi aprovado nas cinco áreas de conhecimento nas provas de 2018 e 2019 ele adquiriu o direito a 200 (duzentos) dias de remição por estudo”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto requer seja o presente recurso conhecido e provido para reconhecer a evidente ilegalidade na não admissão, ao recorrente, de seu direito à remição pelo estudo, especificamente sua aprovação no ENEM, e determinar ao juízo da Vara das Execuções Criminais do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ – Sorocaba/SP a análise do pedido de remição anteriormente feito, aplicando, para tanto, os efeitos das notas obtidas pelo recorrente no ENEM/2018 e no ENEM/2019 apresentadas pela defesa nos boletins individuais. 



    Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam cabível, que conheçam do recurso para lhe dar provimento e reconhecer os efeitos da aprovação no ENEM e deferir a remição dos 200 dias, determinando ao juízo ao juízo da Vara das Execuções Criminais do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 10ª RAJ – Sorocaba/SP, a pronta aplicação de seus efeitos inclusive para fins de progressão de regime.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, está apto a ingressar na educação superior; não pode pretender sucessivas remições e a redução de até 100 dias de pena por estudo autodidata para concluir o mesmo ensino médio. O Enem é repetido anualmente e suas provas, desde 2017, não mais resulta na emissão de certificado de proficiência da educação básica, subsistem apenas como processo seletivo para ingresso em faculdades e universidades. [...]



    É o aprendizado por conta própria para conclusão dos níveis obrigatórios de escolaridade (e não a realização de provas, vestibulares, concursos etc.) que constitui o fato gerador da remição em apreço, razão pela qual o benefício é calculado sobre a grade horária (1.600h ou 1.200h) dos graus fundamental e médio elevados pelo esforço do preso, sem estímulos.



    Compreender que, a cada ano, o apenado que já cumpriu a etapa do ensino médio ‘estuda’ para concluir o mesmo grau de instrução seria premiá-lo sem esforço para elevar, sozinho e sem incentivos, o seu nível de escolaridade. Não há estudo autodidata a ser premiado, apenas ‘jeitinho’ para abreviar a pena. 



    Esse não é o escopo da remição, que resulta no abreviamento significativo da pena. Não contribui para a finalidade ressocializadora da sanção penal considerar, a cada participação no Enem, o que pode se repetir anualmente, que o preso ‘conclui’ o ensino médio por meio de aprendizado independente. [...]



    A Portaria MEC n. 807, de 18/6/2010 instituiu o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Desde a sua criação, nos termos da Portaria Normativa n. 10/2012, do Ministério da Educação: ‘Art. 1º A certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade e que estão fora do sistema escolar regular’. Não se atestava estudo autodidata no ensino médio ao candidato que já havia concluído o grau de ensino. 



    O Enem foi substituído e, atualmente, somente o Encceja certifica as competências dos ensinos fundamental e médio aos candidatos que ainda não possuem a escolaridade examinada. Essa é a disposição do art. 37, da Seção V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996.



    Repita-se: O Enem não certifica o aprendizado das habilidades do ensino médio desde 2017 e suas provas podem ser repetidas anualmente, até mesmo por candidatos que já possuem ensino superior, pois o exame remanesce como espécie de processo seletivo; é dizer, como avaliação facultativa de acesso a universidades, faculdades, programas de bolsa etc. 



    A Resolução n. 391/2021, do CNJ não criou novo fato gerador de remição, não estabelecida pelo legislador; apenas traz diretrizes para a interpretação in bonam partem do art. 126 da LEP. Dispõe o regramento sobre aprendizado específico, in verbis: [...]



    Para fins de abatimento de até 100 dias de pena, é imprescindível estudar sozinho para concluir o ensino médio e obter certificado ou declaração parcial de proficiência em exame nacional que ateste o estudo das competências do ensino médio. Somente nesta hipótese será possível premiar com substancial abreviação da pena o esforço autodidata do preso.



    O Enem não mais concede certificado de conclusão do ensino médio. Com as notas que o postulante obteve no processo seletivo (a simulação pode ser feita no site https://querobolsa.com.br/programas-do-governo), ele não atingiria êxito, por exemplo, para ingressar em cursos de Psicologia ou Pedagogia nas faculdades de São Paulo, onde cumpre pena, ou para participar de programas governamentais de bolsa, ou financiamento estudantil. Não há documento de ‘aprovação’ no ENEM. Primeiro, porque o exame não atesta a proficiência no ensino médio. Segundo, porquanto o sucesso nas provas é subjetivo. A pontuação para ingresso em cursos superiores é variável, depende da concorrência, do curso pretendido, da faculdade eleita, da pretensão de adquirir bolsas etc. [...]



    A teor dos julgados desta Corte: 



    a) ‘tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma’ ( AgRg no REsp n. 1.979.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 25/4/2022); 



    b) ‘Pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM’ (AgRg no HC n. 734.881/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe de 15/8/2022); e 



    c) ‘Não há direito a duplicidade de remição pelo mesmo fato gerador. Por isso, a realização da prova do mesmo nível de escolaridade não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 15/9/2020)’ (HC n. 767.130/SC, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 26/9/2022).”



     



    In casu, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma”.



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente